Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE BOMBEIRO CIVIL. SENAC. NATUREZA DA ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO. COMPETÊNCIA. ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL. CORPO DE BOMBEIROS. HOMOLOGAÇÃO DO CURSO. IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A profissão de bombeiro civil, criada pela Lei Federal n. 11.901/2009, está inserida nas atividades de segurança pública, especificamente a prevenção e o combate a incêndios, razão pela qual as escolas responsáveis pela formação dos profissionais que atuam na área se sujeitam à fiscalização do Estado que, no âmbito distrital, é de competência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme inteligência do art. 117-A, § 1o, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 4o do Decreto Distrital n. 21.361/2000.
2. Incabível compelir o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a homologar os certificados de conclusão do curso de bombeiro civil, ofertado pela instituição de ensino ré, quando constatado que não foram sanadas pendências documentais no processo de credenciamento, não competindo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e analisar os apontamentos realizados pelo órgão de segurança pública responsável pela fiscalização das atividades inerentes à profissão.
3. A ausência de credenciamento, pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, do curso ofertado pela ré, por si só, não configura o dano moral apto a ensejar o dever de indenizar, especialmente porque as autoras não demonstraram que a falta do credenciamento questionado lhes ocasionou prejuízo ou mesmo as impediu de exercer a profissão.
4. Apelação conhecida e não provida.